Tribunal: STF
Processo: ARE 1279798
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 100):
    “AGRAVO REGIMENTAL em APELAÇÃO - Alegado vício de inexistência do v. acórdão que julgou recurso de apelação - Inocorrência - Eventual nulidade, ademais, restou sanada com o respectivo trânsito em julgado - Decisão mantida - AGRAVO IMPROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 4, p. 112). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão impugnado afastou, por suposta inconstitucionalidade, a aplicação do item 15.08 da Lei Complementar nº 116/03, afastando, por conseguinte, a incidência do ISS sobre as atividades de aval e fiança sem a observância da cláusula de reserva de plenário.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário em virtude da ausência de prequestionamento da matéria (eDOC 5, p. 49).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz da jurisprudência sobre a matéria.
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.
    Ainda que assim não fosse, em relação ao tema de fundo da controvérsia, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente a Lei Complementar 116/03 e a Lei Municipal 13.701/03. Desse modo, a discussão referente à tributabilidade dos serviços bancários em questão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Confiram-se os seguintes precedentes: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. NATUREZA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TRIBUTADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia nos casos em que o acórdão recorrido decidiu a questão com base no exame dos fatos e da legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 642451 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11.02.2016) 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. ISS. Serviços bancários. Jurisdição prestada e suficientemente motivada. Cerceamento de defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido, uma vez que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do recorrente, tendo o Tribunal de origem explicitado suas razões de decidir. 2. A questão relativa ao suposto cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional. Dessa forma, eventual ofensa à Carta Magna, se ocorresse, seria indireta. 3. Quanto à incidência do ISS sobre serviços bancários, esta Corte possui entendimento pacífico de que a eventual ofensa a dispositivos constitucionais, em tal caso, seria indireta, pois o exame da matéria ensejaria necessária apreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, reguladora do tributo em questão. 4. Agravo regimental não provido.” (AI 761847 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 21.09.2012) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente